Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-14.2022.8.11.0107
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000743-14.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVANDRO CITADELLA - CPF: 848.748.131-00 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), EVANDRO CITADELLA - CPF: 848.748.131-00 (APELANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR EVANDRO CITADELLA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL CONVOCADO, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, E PELA 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

i. caso em exame

1.Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à reparação de danos ambientais oriundos do desmatamento de 219,35 hectares de vegetação nativa na "Fazenda Fabiano", em Nova Ubiratã/MT, sem autorização ambiental. Sentença de parcial procedência que impôs indenização por dano material, obrigações de fazer e não fazer, mas deixou de reconhecer o dano moral coletivo. Apelações interpostas por ambas as partes, sendo suscitadas, pelo réu, preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual do Ministério Público, e, pelo órgão ministerial, pleito de reforma para fixação de indenização por danos morais coletivos.

ii. questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) analisar se é cabível o parcelamento do preparo recursal diante da ausência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) verificar se há cerceamento de defesa por indeferimento de provas requeridas; (iii) examinar a alegada ilegitimidade passiva do réu por suposta alienação do imóvel antes do dano ambiental; e (iv) avaliar a existência de interesse processual do Ministério Público na propositura da demanda ambiental.

iii. razões de decidir

3.O parcelamento do preparo recursal foi corretamente deferido, ante a ausência de elementos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica do apelante, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

4.A preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida, pois a sentença foi proferida sem o necessário saneamento do feito e sem a produção das provas pericial, testemunhal e documental requeridas para elucidação de controvérsias fáticas relevantes, como a exata delimitação da área desmatada, eventual propriedade de terceiro e a origem do dano ambiental.

5.A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, porquanto as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, e não foi demonstrada a alienação formal do imóvel antes da ocorrência do dano.

6.O Ministério Público tem interesse processual para ajuizar ação civil pública por dano ambiental, conforme previsto no art. 129, III, da CF/1988, sendo sua atuação legitimada diante da lesão a bem de uso comum e essencial à qualidade de vida.

iv. dispositivo e tese

7.Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Recurso ministerial prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida, sem justificativa, a produção de provas essenciais à elucidação de controvérsias fáticas relevantes.

2. A obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, recaindo sobre o proprietário ou possuidor atual e/ou anterior, salvo prova de que o alienante não contribuiu para o dano.

3. O Ministério Público tem legitimidade e interesse processual para propor ação civil pública visando à reparação de danos ao meio ambiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 129, III; 225; CPC, arts. 98, §6º, 355 e 357; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.204; STJ, Súmula 623; TJMT, Apelação Cível nº 1001524-30.2021.8.11.0088; STJ, AgInt no AREsp nº 1.821.858/SP, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Recursos de Apelação
interpostos por EVANDRO CITADELLA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000743-14.2022.8.11.0107.

A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Evandro
Citadella
, visando
à
reparação de danos ambientais decorrentes do desmatamento de 219,35 hectares de vegetação nativa na tipologia floresta em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel denominado "Fazenda Fabiano", localizado no Município de Nova Ubiratã/MT, de propriedade do demandado.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: confirmar a tutela antecipada; condenar o requerido ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais, no valor de R$ 1.318.705,88 (um milhão, trezentos e dezoito mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), a ser revertido ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público; e impor ao demandado obrigações de fazer e não fazer, consistentes em não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas, sem autorização do órgão ambiental, e recuperar a área degradada mediante apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

O requerido Evandro
Citadella
apresentou recurso, requerendo inicialmente o deferimento do benefício da gratuidade da justiça ou, alternativamente, o parcelamento do preparo. No mérito, preliminarmente, alegou: cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas; ilegitimidade passiva, sob o argumento de que vendeu o imóvel em 2020; e ausência de interesse processual. No mérito propriamente dito, sustentou que o perímetro da autuação está equivocado, que não houve supressão de floresta, mas sim queima generalizada que afetou toda a região, e que não é mais proprietário nem possuidor do imóvel desde 2020, não podendo ser responsabilizado por atos que não cometeu

(I
d
224362154)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência, refutando o cerceamento de defesa e as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual. No mérito, defendeu a manutenção da sentença no tocante aos pontos atacados pelo apelante

(I
d
224362157).

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso também apresentou recurso de apelação, no qual pleiteou a reforma da sentença para que fosse reconhecido o dano moral coletivo e fixada a respectiva indenização

(I
d
224362152
)
.

Em contrarrazões, o requerido argumentou pela manutenção da sentença quanto à inexistência de dano moral coletivo, pois não comprovado que o dano atingiu efetivamente valores coletivos, sendo necessária a prova de que o dano ultrapassou os limites do tolerável

(I
d
224362156
)
.

Após apreciação do pedido de gratuidade da justiça formulado por Evandro
Citadella
, foi deferido o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais (I
d
244502166).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do apelo da defesa e pelo provimento do apelo ministerial, para que fosse reformada a decisão somente para fixar indenização pelos danos morais coletivos (I
d
253264686).

Posteriormente, foi acolhida a sugestão do Ministério Público para remessa dos autos ao CEJUSC de 2º Grau para tentativa de conciliação (I
d
254148199), a qual restou inexitosa, conforme termo de audiência de I
d
280936883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, analiso o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo apelante Evandro Citadella.

Conforme consta dos autos, o apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça, inclusive a dispensa do recolhimento do preparo recursal, sob o argumento de que estaria passando por dificuldades financeiras, o que acarretaria a inviabilidade do pagamento das despesas processuais.

Contudo, em decisão de Id 244502166, esta relatoria já apreciou o pleito, oportunidade em que, considerando o elevado valor do preparo (R$ 39.561,18), deferiu o seu parcelamento em 6 (seis) parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6º do Código de Processo Civil.

Ressalto que a decisão se mostra adequada à situação concreta, pois o apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica, conforme exige o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

De fato, o apelante sequer apresentou documentos essenciais que permitiriam uma análise adequada de sua condição financeira, tais como declaração de imposto de renda, certidões de propriedade de imóveis e veículos, extratos bancários ou outros elementos que corroborassem a alegada incapacidade financeira.

Além disso, como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, é desarrazoada a concessão da gratuidade da justiça a proprietário de grandes extensões de terras na Região Norte do Estado de Mato Grosso, sem a devida demonstração de impossibilidade econômica.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, mas desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput) [...]"

(N.U 0006978-37.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

Destarte, mantenho o
decisum
anterior que deferiu o parcelamento do preparo, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.

DAS PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante Evandro Citadella sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não seria mais proprietário do imóvel onde ocorreu o dano ambiental, uma vez que teria vendido a propriedade em 2020.

Tal argumento, contudo, não prospera.

Inicialmente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.204, fixou a seguinte tese: "as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente".

No mesmo sentido, a Súmula 623 do STJ estabelece que: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

No presente caso, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, o apelante foi identificado pelos servidores da SEMA/MT como sendo o proprietário do imóvel "Fazenda Fabiano", localizada na zona rural do Município de Nova Ubiratã/MT, onde ocorreu o desmatamento de 219,35 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão competente. Esta identificação se baseou nos dados do Cadastro Ambiental Rural - CAR/MT, que indicavam o apelante como proprietário do imóvel.

Ademais, apesar de o apelante alegar ter vendido o imóvel em 2020, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar tal alegação, como escritura pública, contrato de compra e venda registrado ou matrícula atualizada do imóvel. E, ainda que tivesse apresentado tais documentos, isto não seria suficiente para elidir sua responsabilidade, considerando a natureza
propter rem
das obrigações ambientais e a responsabilidade solidária de todos os proprietários, anteriores e atuais, pelos danos causados ao meio ambiente.

Importa salientar que, em matéria ambiental, vige o princípio da responsabilidade civil objetiva, consagrado no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), segundo o qual o dever de reparar o dano ambiental independe da comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Além disso, há que se considerar que as obrigações relacionadas à proteção do meio ambiente têm natureza
propter rem
, ou seja, aderem ao bem e o acompanham, obrigando o proprietário ou possuidor, independentemente de ter sido ele o causador direto do dano ambiental.

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

"DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal. 2. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao réu desconstituí-los. 3. Recurso conhecido e desprovido."

(N.U 1001524-30.2021.8.11.0088, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024).

Assim, resta evidente a legitimidade passiva do apelante Evandro Citadella, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O apelante argumenta, ainda, que o Ministério Público careceria de interesse processual para a propositura da ação civil pública.

A alegação, contudo, não encontra respaldo jurídico.

O interesse processual do Ministério Público na propositura de ações civis públicas ambientais deriva diretamente da Constituição Federal, que em seu art. 129, inciso III, prevê como função institucional do Parquet "promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos".

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, o dano ambiental restou devidamente comprovado por meio do Auto de Infração nº 22043419, do Termo de Embargo/Interdição nº 22044303 e do Relatório Técnico de Fiscalização nº 211/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, documentos que atestam o desmatamento de 219,35 hectares de vegetação nativa na tipologia floresta em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Caracterizado o dano ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, nos termos do art. 225 da CF, surge para o Ministério Público não apenas o interesse, mas o dever institucional de buscar a reparação civil dos prejuízos causados, mediante a responsabilização do agente causador do dano.

Ademais, os documentos que instruem a inicial, lavrados por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a evidenciar a ocorrência do dano ambiental e a necessidade de sua reparação, o que torna patente o interesse processual do Ministério Público na propositura da demanda.

Desse modo, REJEITO as preliminares acima.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que houve julgamento antecipado da lide apesar de ter requerido expressamente na contestação a produção de provas pericial, documental e testemunhal.

No caso, a ação civil pública versa sobre degradações ambientais consistentes no desmatamento de 219,35 hectares de vegetação nativa na tipologia floresta em área objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental, conforme auto de infração n. 22043419.2022, lavrado pela SEMA/MT, termo de embargo/interdição n. 22044303 e relatório técnico n. 211/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022.

Ao apresentar sua contestação, a par de negar ter exercido atividades sem autorização ou em desacordo com normas e documentos existentes, no imóvel rural de aproximadamente 527,1444 hectares, adquirido em 17.07.2013 e vendido em 2020, o apelante alegou o seguinte:

“[...]
o perímetro da autuação está totalmente equivocado
, conforme o mapa em anexo, o destacado em preto se trata da Fazenda Fabiano, já o amarelo se trata do contorno que o Requerente trouxe aos autos, sendo divergente das informações levantadas no processo.

Desta forma,
mais da metade do perímetro amarelo pertence ao Sr. Jeová de Souza Rocha, CPF: 018.157.301-61, sendo evidente que a maior quantidade da multa aplicada está dentro da área de terceiros
, incontestável o erro de atribuir a medida cautelatória ao Requerido, que sequer é proprietário do imóvel.

No mesmo sentindo,
necessário esclarecer que não houve a supressão da floresta, mas sim, queima generalizada que afetou toda a região, suprimindo toda a vegetação existente,
conforme será provado na instrução
.

[...]

Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
pericial, documental e testemunhal
, além da juntada de novos documentos que surgirem no decorrer da lide.”
(Id. 224360327).

Tal requerimento demonstra claramente a intenção da parte de produzir prova pericial técnica para esclarecer questões fáticas controvertidas, especialmente relacionadas à verificação da efetiva ocorrência do dano ambiental. O pedido de
produção de provas foi devidamente fundamentado nas alegações de defesa, especialmente:

1) Erro no perímetro da autuação;

2) Divergência entre o mapa apresentado e a realidade fática;

3) Propriedade de terceiro (Sr. Jeová de Souza Rocha) em mais da metade da área autuada” e 4) inexistência de supressão florestal, mas queima generalizada.

Na sequência, foi aberto vista ao Ministério Público para impugnação à contestação, como procedido (Id. 224360335/224360336).

Não obstante o pedido fundamento pela produção de prova pericial, o magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide sem fundamentar adequadamente a desnecessidade da prova técnica requerida. Mais grave ainda, o Juízo
a quo
não proferiu o despacho previsto no art. 357 do CPC para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, tampouco realizou o saneamento do processo com a fixação dos pontos controvertidos.

O instituto do julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355 do CPC, constitui técnica de aceleração processual que permite ao magistrado proferir sentença sem a realização da audiência de instrução e julgamento quando não houver necessidade de produção de outras provas ou o réu for revel ou, havendo contestação, ela não controverte os fatos alegados pelo autor. Contudo, o julgamento antecipado somente é admissível quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos.

No caso em análise, nenhum destes requisitos se encontra presente. Há evidente controvérsia fática sobre a delimitação territorial da propriedade, a extensão da responsabilidade do réu, e a causa da supressão vegetal. As alegações do réu sobre erro no perímetro da autuação e sobre a ocorrência de queima generalizada demandam necessariamente prova pericial e testemunhal para sua verificação.

A alegação de que mais da metade da área autuada pertence a terceiro (Sr. Jeová de Souza Rocha) constitui questão fática de extrema relevância que não pode ser resolvida sem a devida instrução probatória. Esta questão influencia diretamente na extensão da responsabilidade do réu e no valor da multa aplicada.

A prova pericial era essencial para verificar a alegação de erro no perímetro da autuação e para determinar a real extensão da propriedade do réu. Sem esta prova, não é possível aferir se efetivamente mais da metade da área autuada pertence a terceiro, conforme alegado na defesa.

A prova testemunhal era necessária para comprovar a alegação de que houve queima generalizada na região, e não supressão deliberada da vegetação. Esta distinção é fundamental para a caracterização da conduta e para a aplicação da penalidade adequada.

A prova documental adicional poderia esclarecer questões sobre a titularidade das áreas e sobre as circunstâncias da supressão vegetal, complementando o conjunto probatório necessário para o julgamento justo da causa

As questões fáticas controvertidas - delimitação territorial, extensão da responsabilidade do réu e causa da supressão vegetal - demandavam necessariamente dilação probatória, especialmente prova pericial para verificação topográfica e prova testemunhal para esclarecimento das circunstâncias do evento.

O julgamento antecipado, nas circunstâncias do caso, causou prejuízo efetivo à defesa, impedindo a demonstração de fatos essenciais à tese defensiva e violando o devido processo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. PROVA TÉCNICA INDEFERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, a agravada pugnou pela produção de provas a fim de demonstrar a legalidade do reajuste por aumento de sinistralidade. O magistrado indeferiu a produção de provas e julgou antecipadamente a lide, concluindo pela procedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação pela demandada de fato impeditivo alegado em contestação.

2.
"O devido processo legal não se compadece com a preparação de armadilhas para as partes. Assim, ou se conclui pela improcedência da demanda em face do autor não ter se desincumbido de seu ônus probatório, ou se entende pela presença de provas suficientes e se permite ao réu produza as provas que entende necessárias para demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
O que não é possível é dispensar as provas requeridas pelo réu por se entender desnecessárias e depois se concluir por sua responsabilidade
"
(REsp 1.128.086/RO, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe de 6/4/2010).

3. Esta Corte Superior entende que, "em vista da inexistência de instrução processual para aferir a higidez do substancioso percentual de reajuste por aumento de sinistralidade, a tornar temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença, para que a parte autora possa demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, apurando-se, com a produção de prova pericial atuarial, concretamente, eventual abusividade do reajuste aplicado" (AgInt no REsp 1.676.857/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe de 19/10/2018).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.821.858/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa para ANULAR a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com a produção das provas requeridas pelo apelante em sua contestação, dando PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do demandado e declarando PREJUDICADO o recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025